Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-37.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE JULGAMENTO POR FALTA DE INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm julgamento em mesa, consoante previsto no art. 1.024, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. O recurso não se encontra no rol de sustentação oral, previso no art. 937 do mesmo Código Processo. Além disso, o art. 110, III do Regimento Interno deste Tribunal afasta expressamente a sustentação oral em Embargos de Declaração, sendo inviável a nulidade do julgado pela tese suscitada.
3. Inexiste nulidade sem demonstração de prejuízo.
4. Recurso conhecido e não provido.